Tribunal: TJMT
Processo: 1012567-15.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012567-15.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DJENNIFER FERREIRA LIMA - CPF: 060.454.191-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito
,
Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida da parte requerida. O apelante sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal prévia da parte autora, com base no art. 485, §1o, do CPC, e requer a cassação do decisum para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação válida, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A extinção do processo foi corretamente fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, qual seja, a inexistência de citação válida da parte ré, inviabilizada pela não localização do bem alienado fiduciariamente.

4.
A hipótese não se confunde com o abandono da causa previsto no
art
. 485, III, do CPC, sendo inaplicável a exigência de intimação pessoal da parte autora prevista no §1o do mesmo artigo, que se restringe aos incisos II e III.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a falta de citação constitui vício insanável, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação do autor
.

6.
O
art
. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 permite a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução caso o bem não seja localizado, faculdade não exercida pelo autor, mesmo após expressa advertência do juízo.

7.
A permanência indefinida de demanda sem
perspectiva
de constituição válida da relação processual afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por ausência de citação válida, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal prévia da parte autora.

2.
A não localização do bem em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária inviabiliza a citação da parte ré, autorizando a extinção do feito sem julgamento de mérito.

3.
A inércia do autor quanto à conversão da ação, nos termos do
art
. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, justifica a extinção do processo diante da ausência de pressuposto processual indispensável.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 485, incisos III e IV, e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.06.2019,
DJe
01.07.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2070207/AC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1001413-20.2022.8.11.0053

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS
–
SEGTRUCK

X

MAQTOB TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012567-15.2024.8.11.0037, ajuizada em face de DJENNIFER FERREIRA LIMA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual (Id. 339808365).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo seria nula, por ausência de intimação pessoal do autor e de seu procurador para dar andamento ao feito, invocando o disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Alega que a sentença teria reconhecido abandono da causa sem a observância das formalidades legais, requerendo, ao final, a cassação do
decisum
para que seja oportunizado o regular prosseguimento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da inexistência de citação válida da parte apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da regularidade da extinção, sem resolução do mérito, de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, diante da ausência de apreensão do bem e de citação válida da parte requerida.

Como relatado, na origem trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, cuja liminar não pôde ser cumprida em razão da não localização do bem. Apesar das diversas diligências realizadas com auxílio dos sistemas judiciais disponíveis, não foi possível localizar o veículo nem aperfeiçoar a citação da parte ré.

Diante desse cenário, o Juízo singular extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente a inexistência de citação válida, que, nas ações de busca e apreensão fiduciária, somente se aperfeiçoa após a efetiva apreensão do bem.

A tese recursal parte de premissa equivocada, ao sustentar que a extinção do feito teria ocorrido por abandono da causa, hipótese prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a exigir prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1o do referido dispositivo.

Entretanto, da leitura atenta da sentença recorrida, verifica-se que a extinção não se deu por abandono ou inércia do autor, mas sim pela ausência de pressuposto processual indispensável à formação da relação jurídica processual, qual seja, a citação válida da parte requerida, inviabilizada pela não apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nessa hipótese, é inaplicável o disposto no art. 485, §1o, do CPC, cuja exigência de intimação pessoal restringe-se, expressamente, às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, não alcançando o inciso IV, que trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação válida configura vício insanável da relação processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte autora, entendimento corretamente aplicado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO .
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
CITAÇÃO .
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/
STJ .
DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ
) .
2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.409 .923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).2. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Ademais, o Decreto-Lei no 911/1969, em seu art. 4o, faculta ao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando o bem não é localizado.

No caso concreto, tal possibilidade foi expressamente indicada pelo magistrado singular, sem que o autor tivesse se valido da faculdade legal, permanecendo o feito em situação de inviabilidade processual.

Não se pode exigir do Poder Judiciário a manutenção indefinida de demanda cuja relação processual sequer se aperfeiçoou, sobretudo diante da inexistência de perspectiva concreta de cumprimento da medida liminar ou de citação da parte requerida, sob pena de afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Assim, inexistindo vício na sentença recorrida e estando corretamente aplicada a legislação processual ao caso concreto, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
inc
ólume
a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026